Tribunal: TJSP
Processo: 2040819-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, tanto indeferiu o efeito antecipatório recursal, quanto negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo agravante. Insurgência do agravante. Com razão. Omissão e contradição verificadas que ora são sanadas. Efeito infringente concedido para determinar que o MM. Juízo "a quo" defira o levantamento dos valores depositados em conta judicial em favor do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, tanto indeferiu o efeito antecipatório recursal, quanto negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo agravante. Insurgência do agravante. Com razão. Omissão e contradição verificadas que ora são sanadas. Efeito infringente concedido para determinar que o MM. Juízo "a quo" defira o levantamento dos valores depositados em conta judicial em favor do exequente. Recurso acolhido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2040819-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é
embargante JOSE DERLEI CORREIA DE CASTRO, é embargado ASTRAL
ASSESSORIA E SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos declaratórios, com determinação. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040819-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21098
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, tanto
indeferiu o efeito antecipatório recursal, quanto negou
provimento a agravo de instrumento interposto pelo
agravante. Insurgência do agravante. Com razão. Omissão e
contradição verificadas que ora são sanadas. Efeito
infringente concedido para determinar que o MM. Juízo “a
quo” defira o levantamento dos valores depositados em
conta judicial em favor do exequente. Recurso acolhido,
com determinação.
VOTO No 21098
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Derlei Correia de Castro em face do v. acórdão (fls. 28/32) que,
tanto indeferiu o efeito antecipatório recursal, quanto negou provimento
a agravo de instrumento interposto pelo agravante.
Nestes declaratórios aduz-se haver omissões e
contradições que devem ser sanados.
Isto porque não foi enfrentada a questão objeto do
agravo de instrumento originário destes declaratórios, qual seja, que o
contrato social da executada Astral é expresso no sentido de que
qualquer sócio, isoladamente, pode representar a devedora, inclusive
assinando documentos.
Assim, a questão aqui debatida diverge daquelas
discutidas nos dois recursos interpostos anteriormente pelo ora
embargante. Portanto, patente a omissão.
Já a contradição reside no fato de que ao mesmo
tempo em que o v. acórdão reconhece que há documento no processo
assinado por Etevaldo Sena e Silva em 12/07/2019, como diretor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040819-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21098
3
executada, declarando-se ciente dos depósitos efetuados pelo Banco Itaú
Unibanco, oriundos da venda das ações do tipo PN e ON, todas daquela
instituição financeira, de titularidade da empresa, inclusive não se
opondo ao levantamento pretendido pelo exequente; afirma que a
conduta do magistrado de 1o grau revela seu zelo e prudência em apurar
quem de fato deve receber os valores depositados, fruto da venda das
ações.
Termos em que, a consequência lógica deveria ser
reformar a decisão de 1o grau e autorizar o levantamento do depósito
judicial em favor do embargante. Por fim, pede a manifestação expressa
sobre os pontos suscitados, em especial a ofensa à coisa julgada e ao
artigo 905, incisos I e II do CPC. Pugnou pela atribuição de efeitos
infringentes.
Instada (fls. 10/11), a parte embargada manifestou-
se nos termos do artigo 1023, §2o do CPC, concordando com os
argumentos do embargante e, inclusive, não se opondo ao levantamento
do numerário depositado em favor daquele e o encerramento do
cumprimento de sentença definitivamente (fls. 13/14).
FUNDAMENTAÇÃO:
Informa o embargante que o objeto dos Agravos de
Instrumento no 2245950-24.2017.8.26.0000 (voto no 17682) e no
2262761-88.2019.8.26.0000 (voto no 20585), julgados por esta C.
Câmara, difere do agravo de instrumento, cujo acórdão nele proferido
motivou a oposição destes declaratórios, bem como que não houve
manifestação expressa acerca da violação à coisa julgada e ao artigo
905, incisos I e II do CPC.
Razão lhe assiste, devendo ser sanados os vícios
apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040819-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21098
4
Embora o que se busca, com os inúmeros recursos
interpostos, seja o levantamento de os valores depositados no processo,
fruto da venda das ações do tipo PN e ON, todas do Banco Itaú Unibanco
para, enfim, dar cabal cumprimento à sentença proferida na execução de
título extrajudicial, não houve no acórdão embargado, de fato,
manifestação expressa acerca de a condição de que qualquer sócio,
isoladamente, poder representar a devedora, inclusive assinando
documentos.
Com
efeito,
o
Instrumento
Particular
de
Compromisso de Transferência de Cotas de Sociedade Civil, no qual as
cotas da empresa ASTRAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/C LTDA foram
cedidas para Elza Rodrigues Rocha e Etevaldo Sena e Silva, em sua
cláusula 3a (da alteração contratual) expressamente prevê que os sócios
poderão assinar isoladamente todo e qualquer documento, inclusive
cheques, promissórias, e quaisquer outros documentos sociais, vedando-
se afiançar, avaliar, assinar documentos estranhos aos interesses da
Sociedade, podendo conceder fiança fidejussória. (fls. 33 da execução).
Outrossim, há no processo (fls. 445) termo de
ciência concordância e outras declarações assinado por Etevaldo Sena e
Silva em 12/07/2019, como diretor da executada, declarando-se ciente
dos depósitos efetuados pelo Banco Itaú Unibanco, oriundos da venda
das ações do tipo PN e ON, todas daquela instituição financeira, de
titularidade da empresa, inclusive não se opondo ao levantamento
pretendido pelo exequente no processo.
Cediço, ainda, que com o trânsito em julgado, as
questões decididas no processo, ainda que de ordem pública, não podem
ser rediscutidas, sob pena de violação à coisa julgada.
Ora, a execução de título extrajudicial ajuizada, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040819-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21098
5
origem, pelo aqui embargante em face da ora embargada, foi julgada
procedente e nela se determinou o levantamento da penhora e expedição
de ofício ao Itaú Unibanco para que proceda a venda das respectivas
ações mencionadas em leilão na bolsa de valores, cujo proveito deve ser
revertido em favor do exequente. (fls. 51 “in fine” da execução).
Portanto,
inexistindo
discordância
da
parte
embargada, devidamente representada no processo por procurador e
pelo sócio Etevaldo Sena e Silva que, isoladamente, assina pela empresa
executada, não verifico motivos para se prosseguir com diligências,
visando o deferimento do levantamento dos valores depositados em
conta judicial em favor do exequente embargante. Deve, pois o MM. Juízo
a quo deferir o levantamento da quantia objeto destes autos.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo acolhimento destes
embargos declaratórios, com determinação.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)